Tribunal: STF
Processo: ARE 1566280
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRA DE COMUNIDADE QUILOMBOLA. DECRETO 4.887/2003. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 3229-DF. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. In casu, a sentença julgou improcedente a pretensão autoral, ao fundamento, em síntese, de se tratar de imóvel reconhecido como "terra de comunidade remanescente de quilombos" (Quilombo Sacopã – família Pinto), nos termos da Portaria nº 506, de 19 de setembro de 2014, publicada no D.O.U. em 22/09/2014, Seção 1, pág. 73. 



    2. O Plenário do Excelso Pretório no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3230/DF contra o Decreto 4.887/2003, que regulamenta o procedimento de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação de quilombos, por maioria, julgou improcedentes os pedidos, por conseguinte, reconheceu a constitucionalidade do decreto acima mencionado. 



    3. É necessário evidenciar a proteção que a Constituição da República garantiu aos remanescentes de quilombos a propriedade das terras que estejam ocupando, como é possível depreender do disposto no artigo 68 do ADCT. 



    4. Recurso desprovido.” (e-doc. 435)



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos LIV, LV, e XXIV; 170, inciso II; 182, § 3º; 184, caput; 215 e 216 da Constituição Federal e artigo 68 do ADCT.



    Alega, em síntese, tratar-se 



    “de ação de reintegração de posse interposta em 06/07/05 pela Recorrente, Imobiliária Higienópolis, em face dos Recorridos, Espólio de Manoel Pinto Júnior e Espólio de Eva Manoela da Cruz.



    Conforme demonstrado nos autos, os Recorridos receberam a área em comodato verbal na década de 30, tendo descumprido acordo feito para desocupação do imóvel em 1965. Os recorridos então ingressaram com usucapião, que foi julgado improcedente em 2005.



    O imóvel encontra-se em área que foi declarada como comunidade remanescente de quilombo (Portaria 506/2014).



    Por entender pela necessidade de manutenção dos réus/recorrentes na posse do imóvel em litígio, a sentença de Evento 55, OUT25, Página 10, julgou improcedente em sua totalidade os pedidos autorais.



    Apelação interposta em Evento 55, OUT25, Página 23. 



    Em sua apelação, argumentou-se que o processo administrativo que culminou na declaração do imóvel como área pertencente à comunidade quilombola não seguiu os ditamos impostos pela CRFB. 



    Isto porque, o Recorrente não teve oportunidade de se manifestar nesse processo administrativo, cerceando seus direitos ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal administrativo.”



    Requer, ao fim, a reforma do acórdão recorrido, “em razão das nulidades e ilegalidades no procedimento de comunidade remanescente de quilombo (Portaria 506/2014), no qual não houve participação do Recorrente, e também pela inexistência de procedimento de desapropriação e indenização”.



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Nesse ponto, a recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:



    “IV – REPERCUSSÃO GERAL



    7. O artigo 1.035 do CPC exige a demonstração da existência de repercussão geral para a apreciação do recurso extraordinário, considerando a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    8. A questão do presente recurso reveste-se de relevância social e jurídica. Isto porque a não apreciação de tese apresentada possui sérias conseqüências de fundo social e jurídica. 



    9. Tal negativa fere diretamente o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além do direito à propriedade privada. 



    10. Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente